Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “a) DECLARAR nulos os contratos de cartão de credito consignados de no 52-2417588/23 e no 53-2417589/23; b) DETERMINAR que a AUTORA restitua ao banco requerido a quantia de R$ 2.844,62 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros demora de 1% (um por cento) a partir da prolação desta sentença, diante da atualização já realizada, mas sem prejuízo de abatimento de eventuais descontos implementados pelo requerido diretamente no benefício da autora (aposentadoria por idade), a partir de JULHO DE 2023; c) DETERMINAR que o banco réu CESSE os descontos junto ao INSS, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado indevidamente após o transcurso do prazo para o cumprimento da obrigação, mas sem prejuízo de restituir ou abater de seu crédito todas as parcelas comprovadamente implementadas a partir de JULHO DE 2023 até a cessação total dos descontos”.
3. Em suas razões recursais, a autora alega que é idosa e que a situação narrada violou atributos de sua personalidade. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, preliminarmente, a ré suscita a falta de dialeticidade e a inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
5. Segundo a petição inicial, a autora requereu, em síntese, “ (...) c) que seja a parte requerida compelida a obrigação de rescindir os contratos de número 52-2417588/23 e 53-2417589/23, sob pena de multa diária e conversão em perdas e danos; d) que seja condenada a parte requerida, a RESTITUIR em dobro a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em dobro, ou seja, R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), ressalvando descontos que possam ainda a serem efetuados em sua conta” (ID 55842983 - Pág. 4).
6. E em grau recursal a autora requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 55843674 - Pág. 8), pedido que constitui inovação recursal e a sua apreciação é descabida na instância revisora, por força da preclusão do direito. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Preliminar acolhida.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.